Tribunal: TJDFT
Processo: 0725789-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO NA AVALIAÇÃO MÉDICA. CONTROVÉRSIA SOBRE A APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. ENQUADRAMENTO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE DA CONDIÇÃO COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO POLICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Eliminado do concurso público o candidato em razão de apresentar “senso cromático com mais de três interpretações incorretas no teste de Ishihara”, condição expressamente prevista no edital de abertura como incapacitante para o cargo de Agente de Polícia, inviável o deferimento da antecipação da tutela para assegurar a continuidade da participação no certame.

2. Registre-se que, em sede de impugnação ao instrumento convocatório, foi ratificada tal incompatibilidade, salientando-se que a aptidão para discernir corretamente as cores faz-se necessária para o desempenho das funções policiais, conclusão cujo afastamento demanda aprofundamento da instrução probatória.

3. Por outro lado, a reserva de vagas aos candidatos portadores de deficiência pressupõe a compatibilidade de sua condição com as atribuições do cargo público pretendido, consoante o art. 5o, § 2o, da Lei no 8.112/90. Assim, em sede de cognição superficial, típica da tutela de urgência, mesmo que o agravante seja considerado pessoa com deficiência visual, para fins de concorrer às vagas reservadas, não se encontra inequivocamente demonstrado que a sua eliminação seja imotivada, ante a incapacidade apontada pela banca.

4. Assim, a controvérsia é de cunho técnico e demanda aprofundamento da instrução probatória, o que é incompatível com a via do agravo de instrumento, devendo ser mantido o indeferimento da tutela de urgência, ante a ausência dos requisitos do art. 300, do CPC.

5. Agravo de instrumento não provido.